Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORES A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA ACERCA DO PERÍODO E DO VALOR. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial e deu por liquidada a obrigação de pagar relacionada aos lucros cessantes no período de outubro/2010 a fevereiro/2012, devendo os valores serem atualizados, desde a data dos vencimentos das parcelas que compõem o montante, e acrescidos de juros de mora. 1.1. Aduz a agravante que, conforme determinado na própria Ação Civil Pública, os valores devidos para fins de indenização pelos lucros cessantes devem ser apurados com base na época em que a parte ficou privada de utilizar o imóvel em razão do atraso. Entende que o valor mensal deveria ter sido apurado com base nos anos em que ocorreu o atraso. 1.2. A agravante apresentou agravo interno para reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.
2. O feito de origem refere-se à liquidação de sentença promovida pela agravada contra a agravante, em que se pretende o cumprimento da sentença judicial condenatória proferida em ação civil pública, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização dos consumidores adquirentes de unidades nos empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento.
3. Na apuração dos lucros cessantes, a Turma entendeu que o termo final da inadimplência da construtora, para fins de apuração dos lucros cessantes, deve ser a data da entrega das chaves, momento a partir do qual o comprador poderá exercer a posse direta e a fruição da unidade imobiliária.
4. O laudo pericial apontou os valores mensais designados que representariam os importes correspondentes ao valor médio dos aluguéis praticados, tomando por parâmetro os estudos realizados, as vistorias no imóvel, além da análise dos documentos e as pesquisas de mercado e cálculos avaliativos, valendo-se do método comparativo de dados de mercado. 4.1. Após anuência das partes, foi homologado o laudo pericial. Assim, nos termos da decisão contida nos embargos de declaração, o juízo informou que foi oportunizada a manifestação da contraparte, tendo se mantido inerte. 4.2. Nesse contexto, a agravante não se insurgiu à época acerca da decisão que homologou os cálculos contidos na perícia, por isso, não há mais o que ser discutido. 4.3. Destaca-se que a agravante concordou com o laudo pericial apresentado, perdendo a oportunidade de apresentar qualquer alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo, para que fosse proferida nova decisão, atraindo a preclusão.
5. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5.1. Precedente: “(...) “1. Com a homologação do laudo pericial, após manifestação da parte com declaração de simples ciência do laudo complementar apresentado pelo expert, sem contraposição aos esclarecimentos por ele prestados e à confirmação da conclusão anteriormente alcançada, configurada está situação processual de perda da faculdade de impugnar a prova técnica”. (07007674920198070005, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 15/3/2022).
6. No caso dos autos, correta a decisão agravada quando entendeu pela preclusão da possibilidade da parte reclamar dos cálculos homologados, pois não se manifestou durante a perícia, no momento adequado, tendo inclusive concordado com as referidas contas.
7. Agravo de instrumento improvido. 7.1. Agravo interno prejudicado.